Tribunal: STF
Processo: ARE 1362260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BACEN. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA MPV 440/2008. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL APÓS A INSTITUIÇÃO DO SUBSIDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃONENCIMENTO/PROVENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante objetivando não submeter os seus representados aos limites remuneratórios impostos pelo instituto do subsidio - forma de remuneração implantada para as carreiras dos servidores do BACEN (ativo e inativo) a partir da redação introduzida pela MPV 440/2008 (convertida na Lei 11.890/2008), que acrescentou os arts. 9°-A a 9° G à Lei 9.650/98.



     2. O que os impetrantes pretendem é um acréscimo real em seus proventos pois querem receber o aumento previsto para o subsidio nos meses de julho de 2009 e 2010, sem submeter a parcela "complementação" ao decesso previsto na Lei 11.890/2008.



     3. A "vantagem pessoal" a que aluem os representados da apelante foi integralmente incorporada ao subsidio na data de vigência da MPV 440/2008, apenas o que excede ao valor do subsidio passou a ser pago em destacado, sob a rubrica "complemento", na forma prevista no normativo pertinente, o que não significa que gerou "novo direito adquirido" à imutabilidade do valor do complemento.



     4. O recebimento de vantagens pessoais fica vedado com a implementação do subsidio, o qual é caracterizado pelo pagamento de parcela única, observando-se, claro, não haver perda no valor total da remuneração. Agravo regimental improvido.(...)". (AgRg nos EDcl no REsp 1053245/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/04/2012, REPDJe 25/06/2012, DJe 05/06/2012). 



    5. Segundo entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, o direito à percepção de VPNI não impede a sua eventual absorção pelo subsidio, caso o valor deste alcance o valor da remuneração que o servidor vinha recebendo até a implementação do sistema de subsidio (MS n° 24.875/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).



     6. Apelação da Associação impetrante desprovida. Sentença que denegou a segurança mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente